Tribunal: TJDFT
Processo: 0734361-30.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0734361-30.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DANUBYA PORTO GUERRA, MARCIO MARTINS SERAFIM PIMENTA, RILDO RIBEIRO JUNIOR PACIENTE: RIVIELITON GOMES DE ARAUJO, RIVANILDO GOMES DE ARAUJO AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL E TRIBUNAL DO JÚRI DE BRAZLÂNDIA -DF D E S P A C H O Reautue-se para a classe Agravo Interno. À d. Procuradoria de Justiça para manifestação. BRASÍLIA, DF, 30 de agosto de 2023 20:13:52. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator